Tribunal: STJ
Processo: 1004248-60.2024.4.01.9999
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963945 - MT (2025/0217744-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MIKAELY DE JESUS CARDOSO CORES
ADVOGADO
: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - MT020395
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO DE
NOVA PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa
a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem, instância soberana na análise de provas,
manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício assistencial, deixando assente que não ficou caracterizada a condição
de portador de deficiência, nem mesmo a existência de impedimento de longo
prazo para o desempenho de atividade remunerada para garantia do próprio
sustento. Destacou, ainda, que o laudo judicial foi realizado de forma
pormenorizada, especificando todos os pontos necessários ao deslinde da
controvérsia, e que o Juiz pode indeferir a realização de novas provas em caso
de sua desnecessidade. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal de
reabertura da instrução para designação de nova perícia esbarra no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea
, da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
16/10/2025
22/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51723748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 63d30373-c4ec-4dd7-beb7-9cd28e481337

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:05:56
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 63d30373-c4ec-4dd7-beb7-9cd28e481337

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963945 - MT (2025/0217744-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MIKAELY DE JESUS CARDOSO CORES
ADVOGADO
: TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - MT020395
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUPOSTA
OFENSA
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PLEITO DE REALIZAÇÃO
DE NOVA PERÍCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação
do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República.
2. O Tribunal de origem, instância soberana na análise de provas,
manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do
benefício assistencial, deixando assente que não ficou caracterizada a
condição de portador de deficiência, nem mesmo a existência de
impedimento de longo prazo para o desempenho de atividade remunerada
para garantia do próprio sustento. Destacou, ainda, que o laudo judicial foi
realizado de forma pormenorizada, especificando todos os pontos necessários
ao deslinde da controvérsia, e que o Juiz pode indeferir a realização de novas
provas em caso de sua desnecessidade. Nesse contexto, o acolhimento da
pretensão recursal de reabertura da instrução para designação de nova perícia
esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. A existência de óbice processual impedindo conhecimento de
questão suscitada pela alínea , da previsão constitucional, prejudica a análise
a
da divergência jurisprudencial acerca do tema.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MIKAELY DE JESUS CARDOSO
CORES da decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO que
inadmitiu recurso especial interposto contra acórdão assim ementado (fl. 256-257):

CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL. LOAS. ART. 203, V, DA CF/88. LEI 8.742/93. PESSOA
PORTADORA DE DEFICIENCIA FÍSICA E/OU MENTAL. PERÍCIA MÉDICA.
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OMNIPROFISSIONAL E
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

IMPEDIMENTO DE LONGO PRAZO. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 203, inciso V, e a Lei n. 8.742/93
(Lei Orgânica da Assistência Social) garantem um salário mínimo de benefício
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir
meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família,
independentemente de contribuição à seguridade social.
2. Os requisitos para a concessão do benefício de prestação continuada
estão estabelecidos no art. 20 da Lei n. 8.742/93. São eles: i) o requerente deve ser
portador de deficiência ou ser idoso com 65 anos ou mais; ii) não receber benefício
no âmbito da seguridade social ou de outro regime e iii) ter renda mensal familiar
per capita inferior a 1⁄4 do salário mínimo (requisito para aferição da miserabilidade).
3. Considera-se deficiente aquela pessoa que apresenta impedimentos
(físico, mental, intelectual ou sensorial) de longo prazo (mínimo de 02 anos) que
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas. Tal deficiência e o grau de impedimento devem
ser aferidos mediante avaliação médica e avaliação social, consoante o § 6o do art.
20 da Lei Orgânica da Assistência Social.
4. Na hipótese, segundo o laudo médico pericial (num. 404201128 - págs.
134/137, complementado às pags. 166/167), a parte autora é portadora de leucemia
infoblástica aguda, outras septicemias, infecção puerperal e imunodeficiência com
predominância de defeitos de anticorpos. No que tange à alegada limitação para o
trabalho, o expert concluiu que “não há documentação médica e nem pela anamnese
e exame física limitação incapacitante atual”, não comprovando, desta forma, a
existência de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a
participação plena e efetiva da parte autora na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas. Dessarte, a inexistência de consonância da enfermidade
diagnosticada com os requisitos legais e o entendimento jurisprudencial é suficiente,
independentemente da condição de miserabilidade, para a negativa da concessão do
benefício requestado, eis que não caracterizada a condição de portadora de
deficiência, nem mesmo a existência de impedimento de longo prazo para o
desempenho de atividade remunerada para garantir o próprio sustento.
5. Não configura cerceamento de defesa a não realização de novas provas,
inclusive a produção de nova perícia, a apreciação de quesitos suplementares
formulados pelas partes, ou, ainda, a designação de audiência de instrução para a
oitiva de testemunhas, eis que a prova se destina ao convencimento do juiz,
consoante art. 371 c/c art. 479 do CPC, podendo ser indeferido o pleito neste
particular em caso de sua desnecessidade.
6. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à
causa devem ser majorados em 2% (dois por cento), a teor do disposto no art. 85, §§
2o, 3o e 11 do CPC, totalizando o quantum de 12% (doze por cento) sobre a mesma
base de cálculo, ficando suspensa a execução deste comando por força da assistência
judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3o do Codex adrede mencionado.
7. Apelação da parte autora desprovida.

No recurso especial, interposto com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas
e
, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta, além de divergência
a
c
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

jurisprudencial, ofensa aos arts. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e 2o da Lei n.
13.146/2015 (fls. 269/306).
Sustenta que, para a concessão do benefício de prestação continuada, "a
legislação aplicável não enumera o grau de incapacidade exigido para sua configuração"
(fl. 289), e que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que,
"para efeito de concessão do benefício de prestação continuada, a legislação que
disciplina a matéria elenca a necessidade de impedimento a longo prazo de natureza
física, mental ou intelectual" (fls. 290-291). Assinala, também, que "os atos processuais
devem ser praticados em consonância com os requisitos previstos em lei, sob pena de
nulidade" (fl. 294), transcrevendo o art. 2o da Lei n. 13.146/2015.
Aduz, ainda, ocorrência de cerceamento de defesa em razão ausência de
realização de nova perícia. Assinala que "o indeferimento do pedido de nova perícia
médica pericial com especialista comprometeu a plena defesa da parte recorrente, ao
passo que houve clara negligência da necessidade de realização de perícia médica por
perito técnico especialista" (fl. 295).
Requer o provimento do recurso para que seja anulado o aresto recorrido,
determinando-se a reabertura da instrução e designação de nova perícia com médico
especialista.
Inadmitido o apelo nobre na origem, com base na Súmula n. 7 do STJ (fls. 310
/311), adveio a interposição do presente agravo (fls. 314-332).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os pressupostos para o conhecimento do agravo, prossegue-se na
análise do recurso especial.
Inicialmente, no que diz respeito à suposta ofensa ao art. 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, registre-se que a via do recurso especial, destinada a uniformizar a
interpretação do direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de
ofensa a dispositivo da Constituição da República. A propósito:

[...]
I. No tocante à alegada violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal, o recurso não merece ser conhecido. Isso porque, não cumpre ao STJ, na
via estreita do recurso especial, analisar a suposta violação de dispositivos
constitucionais, nem mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação
de competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
[...]
XVI. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.803.193/SP, relator Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
3/12/2024
10/12/2024

Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

[...]
1. A via do recurso especial, destinada a uniformizar a interpretação do
direito federal infraconstitucional, não se presta à análise da alegação de ofensa a
dispositivo da Constituição da República.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.039.892/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
18/12/2024
23/12/2024

Quanto ao mais, nos autos de demanda em que se postula a concessão de
benefício de assistência social, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido,
concluindo que, "Diante da conclusão clara e objetiva da perícia judicial de que a autora
encontra-se apta ao exercício laboral habitual, não se mostra possível a concessão dos
benefícios previdenciários pleiteados" (fl. 196).
O Tribunal de origem, ao manter a sentença, manifestou-se nos seguintes
termos (fls. 260-263):

Na hipótese, segundo o laudo médico pericial (num. 404201128 - págs. 134
/137, complementado às pags. 166/167), a parte autora é portadora de leucemia
infoblástica aguda, outras septicemias, infecção puerperal e imunodeficiência com
predominância de defeitos de anticorpos. No que tange à alegada limitação para o
trabalho, o expert concluiu que “não há documentação médica e nem pela anamnese
e exame física limitação incapacitante atual”, não comprovando, desta forma, a
existência de impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir a
participação plena e efetiva da parte autora na sociedade em igualdade de condições
com as demais pessoas. Dessarte, a inexistência de consonância da enfermidade
diagnosticada com os requisitos legais e o entendimento jurisprudencial é suficiente,
independentemente da condição de miserabilidade, para a negativa da concessão do
benefício requestado, eis que não caracterizada a condição de portadora de
deficiência, nem mesmo a existência de impedimento de longo prazo para o
desempenho de atividade remunerada para garantir o próprio sustento.
Além do mais, não configura cerceamento de defesa a não realização de
novas provas, inclusive a produção de nova perícia ou apreciação de quesitos
suplementares formulados pelas partes ou, ainda, a oitiva de testemunhas, eis que a
prova se destina ao convencimento do juiz, podendo ser indeferido o pleito neste
particular em caso de sua desnecessidade.
[...]
Outrossim, unicamente, os laudos produzidos por médicos particulares não
tem o condão de constituir prova suficiente a ensejar o afastamento do laudo
judicial, vez que realizados sem a presença do requerido. Quanto à especialidade do
expert designado, de igual forma, não merece reparo, eis que o laudo judicial foi
realizado de forma pormenorizada, especificando todos os pontos necessários para o
deslinde da controvérsia. Ainda, a especialidade do médico perito designado pelo
juízo não constitui requisito à sua nomeação pelo juízo. Exige-se que o profissional
seja médico graduado, o que lhe confere a prerrogativa de atestar a capacidade ou
incapacidade do periciado.
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

[...]
Dessa forma, não preenchido os requisitos inarredáveis à obtenção da
benesse, incabível a concessão do benefício requestado.
Como se percebe, o Tribunal de origem, instância soberana na análise de
provas, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão do benefício
assistencial, deixando assente que não ficou caracterizada a condição de portador
de deficiência, nem mesmo a existência de impedimento de longo prazo para o
desempenho de atividade remunerada para garantia do próprio sustento.
Destacou, ainda, que o laudo judicial foi realizado de forma pormenorizada,
especificando todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, e que o Juiz pode
indeferir a realização de novas provas em caso de sua desnecessidade.
Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal de reabertura da
instrução para designação de nova perícia esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE
AUXÍLIO DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO
INTERPOSTO PELA ALÍNEA "A". INDICAÇÃO ESPARSA DE DISPOSITIVOS
LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS E EM
EXAME DO LAUDO PERICIAL. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. SISTEMA DA PERSUASÃO RACIONAL. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
[...]
4. Ainda que fosse superado tal óbice, a irresignação não mereceria
prosperar, porquanto o STJ tem o entendimento de que compete ao magistrado,
como destinatário final da prova, avaliar a pertinência das diligências que as partes
pretendem realizar, segundo as normas processuais, e afastar o pedido de produção
de provas, se estas forem inúteis ou meramente protelatórias, ou, ainda, se já tiver
ele firmado sua convicção, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015 (arts. 130 e
131 do CPC/1973).
5. Desse modo, os princípios da livre admissibilidade da prova e da
persuasão racional autorizam o julgador a determinar as provas que repute
necessárias ao deslinde da controvérsia, e a indeferir aquelas consideradas
prescindíveis ou meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando
devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à
formação do convencimento.
6. Assim, o exame da pretensão recursal de reforma do acórdão recorrido,
exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo
Tribunal a quo, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos do enunciado da
Súmula 7 do STJ.
7. Agravo Interno não provido.
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

(AgInt no AREsp n. 1.928.578/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/3/2022
28/3/2022
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de
que o juiz é o destinatário da prova e pode, assim, indeferir, fundamentadamente,
aquelas que considerar desnecessárias, nos termos do princípio do livre
convencimento motivado.
3. Esta Corte também já pacificou o entendimento quanto à impossibilidade
de utilização de laudo produzido em reclamação trabalhista, visto configurar prova
emprestada de outro processo do qual não participou o INSS, portanto, sem o devido
contraditório e ampla defesa.
4. Hipótese em que o julgado do Tribunal de origem decidiu a questão
ventilada com base na realidade que se delineou à luz do suporte fático-probatório
constante nos autos (laudo técnico-pericial), cuja revisão é inviável no âmbito do
recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 1.759.561/SP, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/11/2021
9/12/2021

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO
DE RESOLUÇÃO. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA
DE INCAPACIDADE LABORATIVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. A prova constitui elemento de formação da convicção do magistrado,
que possui, sob o pálio do livre convencimento motivado, a prerrogativa de avaliar a
necessidade das diligências requeridas pelas partes.
3. Considerando que, no caso em análise, a Corte local compreendeu que o
laudo pericial se revela hábil à formação da convicção do julgador, não havendo
razões para a realização de nova perícia ou apresentação de quesitos
complementares, verifica-se que a adoção de entendimento diverso quanto à
alegação de cerceamento de defesa, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos
concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o
seguimento do recurso especial. Sendo assim, incide a Súmula 7 do STJ, segundo a
qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
[...]
6. Agravo interno do particular a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

(AgInt no AREsp n. 1.920.931/SP, relator Ministro Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em
, DJe
21/2/2022
de
.)
24/2/2022
Por fim, a existência de óbice processual, impedindo o conhecimento de
questão suscitada com base na alínea do permissivo constitucional, prejudica a análise
a
da alegada divergência jurisprudencial acerca do mesmo tema. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.
MOLÉSTIA E INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA.
NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. O Tribunal Regional, com base na análise acurada das provas dos autos,
consignou a desnecessidade de realização de nova perícia porquanto a prova técnica
produzida é suficiente para demonstrar a inexistência de moléstia e de incapacidade
laborativa (fls. 253-254, e-STJ).
2. Se o magistrado entendeu não haver necessidade de nova perícia, uma
vez que o laudo pericial não continha qualquer irregularidade técnica, não há que se
falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido de nova perícia.
3. O STJ possui orientação firme no sentido de que a revisão do
entendimento das instâncias ordinárias, fundado na análise das circunstâncias fáticas
e probatórias dos autos, quanto à necessidade de realização de prova pericial,
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em razão da
aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática
entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões
díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos mas de fatos, provas e
circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 864.606/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2016
12/9/2016

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. TEMA N. 396 DO STF. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
TEMA
N.
692
DO
STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema.
4. Ademais, não se conhece de recurso especial em que se alega violação
ou interpretação divergente de Tema Repetitivo, na medida em que, nos termos do
art. 105, inciso III, alíneas e , da Constituição Federal, o recorrente deve
a
c
demonstrar contrariedade, negativa de vigência ou interpretação divergente a artigo
de lei federal.
5. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 1.804.562/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
19/8/2025
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso
especial.
Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários
advocatícios em desfavor da parte recorrente em 10% (dez por cento) sobre o valor já
arbitrado na origem, observados, se aplicáveis, os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do
art. 85 do CPC/2015, bem como o disposto no § 3o do art. 98 do CPC/2015, em razão
da concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51437171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/10/2025 18:48:07
Código de Controle do Documento: fbc797c8-d26e-4715-a0e8-ba581ea1373f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.963.945 / MT
Número Registro: 2025/0217744-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10010358520228110046 10042486020244019999
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIKAELY DE JESUS CARDOSO CORES
ADVOGADO : TALLYS AUGUSTO PIOVEZAN - MT020395
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO ASSISTENCIAL - BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (ART. 203,V CF/88) -
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652397 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:57:18
Código de Controle do Documento: ceb0eed7-506d-463c-8adb-28ed72b82b73